Tribunal: TJES
Processo: 5001004-56.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-56.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJAI PINTO FERREIRA
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001004-56.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
DEJAI PINTO FERREIRA.

RECORRIDO:
EDITORA GLOBO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA DE SERVIÇO SEM A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISTAS NÃO ENTREGUES MESMO APÓS A COBRANÇA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por DEJAI PINTO FERREIRA em face de EDITORA GLOBO.

Em síntese, a parte autora alega que contratou o serviço de assinatura de revistas da ré no valor de R$ 202,80 (duzentos e dois reais e oitenta centavos), sendo que, o pagamento foi realizado via cartão de crédito de forma parcelada, ou seja, 12 parcelas de R$ 16,90 (dezesseis reais), sem, contudo, ter recebido nenhum exemplar.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos do autor.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6021559, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida tentou camuflar o ato ilícito efetuando a devolução do valor pago dos exemplares de R$ 202,80 (duzentos e dois reais) no dia 04/03/2022, ou seja após a distribuição da ação que se deu no dia 17/02/2022.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra subjetiva da parte recorrente, devido ao vício no negócio jurídico, qual seja, a venda de um serviço sem que as informações acerca da venda fossem passadas de forma clara à consumidora.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrente é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrida é fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, é certo que o caso se trata de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrida, incidindo a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.

Nessa esteira, para além da falta da prestação da informação adequada, como preconiza o art. 6º, III, do CDC, e o consequente vício no negócio jurídico, reconhecido pelo juízo sentenciante, também houve a não entrega das revistas, previstas no contrato, o que configura claramente uma falha na prestação do serviço por parte da requerida.

Cabe salientar que, no caso em comento, não se trata de mero descumprimento contratual, conforme decidiu o magistrado de piso, mas sim de diversas falhas, desde a oferta do produto ao consumidor, passando pela assinatura do contrato, até a chegar à ausência de entrega do produto, configurando falhas consecutivas que certamente ultrapassam o mero dissabor cotidiano e permitem perceber a presença de danos à honra subjetiva da recorrente.

Para além disso, só houve o estorno do valor pago após o protocolo desta ação
, o que permite a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo da consumidora.

Por todo o exposto, tanto pela perda do tempo útil do consumidor, quanto pelos demais fatos narrados, entendo que resta configurada a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada para condenar a recorrida a indenizar o recorrente, a título de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros, contados a partir do evento danoso (09/09/2021), e correção monetária, contada a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)